Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714704-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS SILVA DOS SANTOS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI-DF e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, em virtude de perda do direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Agente Administrativo da SEAGRI-DF. Alega o impetrante que se inscreveu no concurso público em questão na qualidade de pessoa com deficiência, uma vez que é portador de osteocondromatose múltipla com deformidade nos membros inferiores em caráter definitivo, tendo sido aprovado nas provas objetiva e subjetiva. Sustenta que, convocado para perícia médica, não foi nem mesmo examinado, tendo sido dispensado, pois já havia sido submetido à mesma junta médica dois dias antes, em outro concurso público perante a mesma banca examinadora. Acrescenta que seu prosseguimento no certame foi indeferido, sob a justificativa genérica de não ser o impetrante acometido de comprometimento/limitação profissional. Assevera que já é servidor público concursado da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, ocupando o cargo de técnico administrativo especializado, para o qual foi aprovado sob o sistema de cotas e após avaliação de junta médica oficial. Entende que pertence ao IADES o ônus de detalhar o motivo para excluir o impetrante da concorrência como pessoa com deficiência, uma vez que ele se enquadra no conceito previsto no Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei 13.146/2015) e no Decreto no 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Destaca que possui relatórios médicos atestando sua condição de pessoa com deficiência física. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista a prova documental atestando o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência, bem como a ausência de clareza dos critérios que conduziram à reprovação do candidato na avaliação biopsicossocial Quanto ao risco de perecimento do direito, defende restar caracterizado, pois no dia 02/05/2023 ocorrerá a divulgação final e homologação do concurso para o cargo disputado pelo impetrante. Ao final, requer: “2. que Vossa Excelência conceda a liminar para suspender os efeitos do ato da junta médica responsável pelo exame do requerente, determinando que o mesmo seja reintegrado a lista de aprovados do concurso público para os cargos de Técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária – Agente administrativo - SEAGRI, nas vagas reservadas paras pessoas com deficiência, até o julgamento final do presente mandado de segurança; (...) 6. que ao final seja tornada definitiva a decisão liminar para anular o ato ilegal reconhecendo o impetrante como portador de deficiência para o cargo pretendido.” (ID 45894325). Custas recolhidas (ID 45989504 e 45989505). Brevemente relatado. Decido. Observa-se que a Câmara Cível não detém competência para apreciar esta ação mandamental. Com efeito, assim dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” No caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI. Ocorre que o impetrante não apontou qualquer conduta comissiva ou omissiva praticada concreta e pessoalmente pelo Secretário de Estado. Com efeito, tanto o resultado preliminar da avaliação pericial por equipe multiprofissional (ID 45894332) quanto a resposta ao recurso contra a exclusão do impetrante da concorrência como pessoa com deficiência (ID 45894330) consistiram em atos praticados pela banca examinadora IADES. Do mesmo modo, o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante foi endereçado exclusivamente ao IADES (ID 45894331). Assim, faculta-se ao ora impetrante buscar, em ação promovida contra a pessoa que detém pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda, e ainda, perante o órgão judicial competente, eventual tutela jurisdicional que entender cabível, não sendo o caso de se instaurar ação perante órgão funcionalmente incompetente, tampouco de suprimir instância. Esta Corte possui entendimento no sentido de que falece competência à Câmara Cível para prosseguir no julgamento de mandado de segurança quando reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1435970, 07388871120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ICMS/DIFAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERMANÊNCIA DO SUBSECRETÁRIO. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. ART. 26, INCISO III, DA LEI no 11.697/08. (...) 2. Se o mandado de segurança visa atacar ato praticado pelo Subsecretário da Economia do DF, não restam dúvidas que é somente contra ele que se deve processar o writ. Isso porque, o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, não se incluindo a prática dos atos concretos da administração tributária, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta desta egrégia Câmara para processar e julgar o feito. Assim, nos termos do art. 26, da Lei no 11.697/08, os autos devem ser rementidos a uma das Varas da Fazenda Pública, porquanto remanesce nos autos o Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do DF. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal acolhida. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1658065, 07030161720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, impõe-se seja reconhecida a ilegitimidade do Secretário de Estado. Com o seu afastamento da relação processual, não mais subsiste competência da Câmara Cível para conhecer, processar e julgar esta impetração. Portanto, o processamento do presente feito deve ocorrer no âmbito de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem o processo deve ser redistribuído. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI. Determino a redistribuição do mandado de segurança para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora